Tribunal: TCU
Processo: 009.232/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Simone Filomena Rezende de Souza Beray, contra Acórdão 4752/2022-TCU-Segunda Câmara, de relatoria do Ministro Antonio Anastasia,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Simone Filomena Rezende de Souza Beray contra o Acórdão 4752/2022-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP e ao embargante.